Tribunal: TJMT
Processo: 1036696-32.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036696-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS SILVA - CPF: 667.790.901-82 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – SEGURO PRETAMISTA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DOBRADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte recorrente ao pagamento de danos materiais em valor equivalente ao dobro do que comprovadamente pago e danos morais (R$3.000,00 – três mil reais).

2.

A parte interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar integralmente a sentença recorrida para o fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial e, subsidiariamente, que seja reduzido o montante da condenação a título de dano moral e que a restituição se dê na forma simples.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Sustenta a parte recorrida/reclamante em sua petição inicial que realizou contrato de financiamento junto à recorrente/reclamada não lhe tendo sido disponibilizada opção acerca da contratação do seguro prestamista, o que teria sido impositivo.

5.

Atento a tal alegação e considerando o ônus probatório estabelecido pela norma processual competia à parte recorrida/reclamante comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), o que restou satisfeito ante a comprovação da existência do contrato e das cobranças que contesta judicialmente; já à parte recorrente/reclamada competia a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativo ou extintivos do direito do reclamante (CPC, art. 373, inciso II) ao que se soma a norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII) que atribui a inversão do ônus da prova ao fornecedor.

6.

Ocorre que não logrou a parte recorrente/reclamada demonstrar qualquer mínima hipótese de presença de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte reclamante.

7.

É dos autos que a própria parte recorrida/reclamante trouxe aos autos o instrumento do contrato, no qual não se evidencia a possibilidade de opção na contratação do seguro objeto da contenda, fato que empresta fundamento à alegação vertida na inicial.

8.

Assim, não logrou a parte recorrente, frise-se, a quem competia o ônus da prova, demonstrar qualquer circunstância capaz de afastar o que alegado pela parte adversa.

9.

Infere-se que a parte não trouxe aos autos qualquer mínimo elemento probatório das alegações apresentadas por ocasião da petição de contestação.

10.

Nesse sentido, ainda que apresente alegação contrária ao que asseverado pela parte promovente, não houve a parte recorrente/reclamada por instruir os autos com qualquer elemento de prova suficiente ao que almeja.

11.

As cobranças verificadas se traduzem contrárias à boa-fé de sorte que despicienda a comprovação de que seja a cobrança envolta em má-fé, bastando para tanto que seja contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica na hipótese dos autos.

12.

Aliás, nesse sentido é o entendimento do STJ:
“
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (
EAREsp 676608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

13.

Logo, devida a restituição dobrada.

14.

Acerca da ocorrência do dano moral nenhum fundamento se avizinha para o fim de afastar a sua caracterização, sendo suficiente e escorreita a fundamentação apresentada no ato sentencial, tanto no que tange à configuração do dano moral, como igualmente acerca da valoração da indenização dela decorrente.

15.

Por certo que o valor não se mostra exacerbado a ponto de permitir a sua modificação, eis que o montante estabelecido atende à sua dupla finalidade – reparatória e sancionatória, sem resultar em hipótese caracterizadora do enriquecimento sem causa.

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

17.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

18.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024